Tribunal: TJMT
Processo: 1000374-47.2022.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000374-47.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ALYNE MYCHELY SILVA CRESCENCIO - CPF: 046.774.431-90 (RECORRIDO), AMANDA PIRES COSTA - CPF: 025.590.671-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
BAIXA DE REGISTRO DE VEÍCULO HÁ
MAIS DE 10 ANOS SEM LICENCIAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos do artigo 6o-B da Resolução CONTRAN 661/2017, é possível a baixa do registro de veículo, quando este não tiver sido licenciado pelo prazo de 10 anos ou contar com mais de 25 anos de fabricação, mesmo sem a apresentação do CRV, placas e recorte do chassi, bastando para isso a assinatura de termo de responsabilidade com firma reconhecida e o pagamento dos débitos existentes, observado o período prescricional.
Como
a
motocicleta

Honda
CG

teve
seu

último

licenciamento

em
22/01/2013
,
ou

seja
, está há mais
de 10
anos

sem

licenciamento
, é
devida
a
baixa
do
registro

veicular
.

2.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

3.
Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1000374-47.2022.8.11.0001

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Recorrido
:
ALYNE MYCHELY SILVA CRESCENCIO

RELATÓRIO
:

Egrégia

turma
.

ALYNE MYCHELY SILVA CRESCENCIO

ajuizou

reclamação

em
face
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO / ESTADO DE MATO GROSSO
.

Sentença

proferida
no ID
153367895
/PJe
2
. Concluiu que:
a) as
preliminares

devem
ser
rejeitadas
; b)
pelo

fato

de o

veículo

ter

deixado
o
patrimônio
da
parte

reclamante
,
não

pode

continuar

constando

seu

nome

nos

registros
do DETRAN; c) a
transferência
do
veículo

ocorre

mediante
simples
tradição
; d)
a

ausência
de
comunicação
de
venda

ao
DETRAN, o
proprietário
continua tendo
a

obrigação

pelos

débitos

tributários
.
Julgou

parcialmente

procedente
o
pleito

autoral
, para
declarar

a

inexistência
de
proprietário
,
determinando

a

exclusão
da
propriedade
do
reclamante
,
bem

como
as
dívidas
das
multas
e
tributos

vincendos
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 153367896
/PJe
2
.

Sustentou
que:
a)
não

prova
de que
o

reclamante

efetivamente

vendeu
a
motocicleta

Honra
Biz 125KS,
Modelo
2006/2006, Placa: KAH-5278; b)
não

há

como

apenas

excluir
o
proprietário
do
veículo
, pois
exige
-se que
todo

veículo

esteja

vinculado
a um CPF/CNPJ; c) a
parte

reclamante

deveria

ter

pelo

menos

indicado
o
nome
do
atual

proprietário
; e d) é
necessário
que a
venda

seja

comunicada

ao
DETRAN,
situação

não

ocorrida
no
presente

caso
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pleitos
da
inicial
.

Contrarrazões

não

foram

apresentadas
.

Diante do
teor
do
Ofício
no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

foram

encaminhados
para
sua

manifestação
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Baixa
de
propriedade

veicular
.

Nos termos do artigo 6o-B da Resolução CONTRAN 661/2017, é possível a baixa do registro de veículo, quando este não tiver sido licenciado pelo prazo de 10 anos ou contar com mais de 25 anos de fabricação, mesmo sem a apresentação do CRV, placas e recorte do chassi, bastando para isso a assinatura de termo de responsabilidade com firma reconhecida e o pagamento dos débitos existentes, observado o período prescricional.

A propósito
:

(...)
Comprovado
que
o

veículo

conta
com
mais
de 25
anos
de
fabricação
e que o
último

licenciamento

ocorreu

há

mais
de 10
anos
, é
direito
do
impetrante
a
baixa

na
forma do art. 6o-B, da
Resolução
CONTRAN 661, de 2017. (...) (TJ-MG -
Remessa

Necessária
-Cv: 10281180013704001 MG, Relator: Marcelo Rodrigues, Data de
Julgamento
: 05/11/2019, Data de
Publicação
: 13/11/2019)

Em
id
êntico

sentido

também

já
se
manifestou
a
Turma

Recursal
:

(...)
De
acordo
com o
disposto
no art. 6o-B da RESOLUÇÃO CONTRAN 661/2017, é
possível a formalização do pedido de baixa do registro

pelo

proprietário
, de
veículo

não

licenciado

há

mais
de 10 (
dez
)
anos

ou

mais
e que
contar
com 25 (
vinte
e
cinco
)
anos

ou

mais
de
fabricação
,
sem
a
necessidade
de
apresentação
do CRV, das
placas
de
identificação
e do
recorte
do
chassi
, que
poderá
ser
deferida

mediante

termo
de
responsabilidade
civil e criminal,
firmado

pelo

seu

proprietário
.(...)
(N.U 8010080-09.2016.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/10/2023,
Publicado
no DJE 09/10/2023)

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos,
observa
-se que a
motocicleta

Hon
d
a
CG 125
,
placa

HAH5278
,

teve

seu

último

licenciamento

em

22/01/2013
(ID
153367876)
,
ou

seja
,
está
há

mais
de 10
anos

sem

licenciamento
,
situação

que autoriza a baixa
do
cadastro

veicular
,
condicionada

à

assinatura do termo de responsabilidade e a o pagamento dos débitos

anteriores
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236). Nos
termos
dos
arts
. 55 da Lei
no
9.099/95 e
85, §§ 2o e 3o, do CPC,
e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a Fazenda Pública (
parte

recorrente
)
ao

pagamento
dos
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023